Tribunal: TJBA
Processo: 8184965-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8184965-90.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALISON RICARDO DE SOUSA Advogado(s): NILSON VALOIS COUTINHO NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 247 DO STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E MÉTODO DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por Alison Ricardo de Sousa contra sentença que, em Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., julgou procedentes os pedidos da instituição financeira e rejeitou os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 56.153,68, referente a obrigações vencidas de contrato de cartão de crédito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a sentença de origem deve ser reformada quanto à rejeição do pedido de perícia contábil, ao argumento de excesso de cobrança e cerceamento de defesa, e se a apelação deve ser recebida no efeito suspensivo. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de cartão de crédito e os extratos da conta são documentos hábeis a instruir a ação monitória. A alegação genérica de excesso de cobrança, desacompanhada da indicação do valor que se considera devido e da metodologia de cálculo, não afasta a liquidez do débito. Não há cerceamento de defesa na recusa de perícia contábil quando o embargante não demonstra minimamente o excesso alegado. A apelação contra sentença que julga improcedentes os embargos à monitória deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. A justiça gratuita já foi deferida em primeiro grau, não havendo o que ser reformado nesse ponto. DISPOSITIVO Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8184965-90.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ALISON RICARDO DE SOUSA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.